Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL PRÓPRIO EM QUE RESIDE A EMBARGANTE. PATRIMÔNIO EXISTENCIAL MÍNIMO. ESTEIO DE DIGNIDADE E DE AUTONOMIA. RESIDÊNCIA INTERMITENTE. PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE BEM DE FAMILIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o imóvel penhorado é o único imóvel próprio em que a embargante reside, é de rigor a sua qualificação como bem de família e, portanto, a afirmação de sua impenhorabilidade.
2. No caso, a casa em discussão é o único bem próprio onde a embargante reside, razão pela qual está afetado a uma destinação específica, qual seja, constituir porção patrimonial existencial mínima e seu esteio de dignidade e de autonomia, mormente se se considerar sua estado atual de saúde, portadora de doença de Parkinson em estágio 3, necessitando de maiores cuidados, não recomendável permanecer sozinha em virtude do grau de degeneração do organismo. Ademais, o fato de passar algum tempo na casa dos filhos, além de ser de primordial importância para seu tratamento e seu bem-estar, não se mostra suficiente a descaracterizar a qualidade de bem de família, vez que não é necessário que a residência no imóvel seja perene e ininterrupta.
3. Recurso conhecido e desprovido.